Tribunal: CARF
Processo: 10314.013833/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
S3-TE02
S3-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10314.013833/2010-31 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3002-002.267 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
19 de julho de 2022 Recorrente
Recorrente
JBS S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 21/09/2010
PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO CONFISCO. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da vedação ao confisco e da proporcionalidade
são dirigidos ao legislador e ao controle jurisdicional da constitucionalidade. A
multa legalmente prevista não pode ser afastada pela administração tributária
por alegação de inconstitucionalidade. Súmula Carf no2.
RELEVAÇÃO DE PENALIDADE. COMPETÊNCIA.
A relevação de penalidade prevista no art. 4o do Decreto-lei 1.042/69 é de
competência da Receita Federal, nos termos da Portaria RFB 268/2012, e
Portarias Ministeriais que a autorizaram.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo quanto às alegações de
inconstitucionalidade e, no mérito, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Régis Venter
(Presidente), Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta (relatora) e Mateus Soares de Oliveira.
Ausente o Conselheiro Carlos Delson Santiago.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.013833/2010-31
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 103-000.239,
proferido pela 2a Turma da DRJ/03, que decidiu por exonerar integralmente as exigências
referentes ao Imposto de Importação e às contribuições sociais para o PIS e Cofins, que
totalizam as importâncias de R$ 474.629,45, de R$ 832,68, e de R$ 3.835,40, respectivamente
(incluídos juros de mora e multa de ofício), e manter a multa por prestação de informação
incorreta, no valor total lançado de R$ 22.370,03.
Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Trata o presente processo da exigência no valor total de R$ 501.667,56 referente ao
Imposto de Importação (II), às contribuições sociais para o PIS e Cofins, acompanhados
dos juros de mora e multa de ofício no percentual de 75%, em virtude de
enquadramento de mercadoria importada em Ex-tarifário indevido, (fls. 2/24) e à multa
por declaração inexata, prevista no art. 711, inciso III do Decreto no 6.759/2009, em
desfavor da empresa JBS S/A, CNPJ: 02.916.265/0086-59.
Da Autuação Afirma a autoridade fiscal, consoante descrição dos fatos constantes dos
Autos de Infração, a seguir copiada (fls. 2/43), que ao amparo da Declaração de
Importação (DI) no 10/1654626- 4/001, registrada em 21/09/2010, a empresa JBS S/A,
CNPJ: 02.916.265/0086-59, submeteu a despacho aduaneiro duas máquinas "máquinas
formadoras alimentícias de produtos cárneos, enquadradas indevidamente, no Ex-
tarifário n° 149, objeto da Resolução CAMEX n° 46 de 24/06/2010, que reduz a
alíquota do Imposto de Importação (II) de 14% para 2%, em razão de as máquinas
importadas possuírem velocidade máxima e capacidade de produção superiores aos
limites estabelecidos no texto do referido Ex-tarifário, conforme dois laudos técnicos
realizados na mercadoria, a pedido da autoridade aduaneira. (...)
A ciência aos autos de infração ocorreu em 08/12/2010, pessoalmente ao procurador do
sujeito passivo (fls. 7, 23 e 35). Em 07/01/2011, o sujeito passivo apresentou
impugnação (fls. 187/213)
e documentos (fls. 215/457), na qual após apresentar breve relato dos autos, apresenta
suas razões de defesa, em síntese:
DO "EX-TARIFÁRIO" Que, no caso em tela, a Impetrante pleiteou o reconhecimento
do "ex-tarifário" da máquina em apreço ("máquinas formadoras alimentícias de
produtos cárneos"), conforme as características específicas do maquinário que pretendia
importar, customizado às suas necessidades técnicas.
Que o documento emitido pela fabricante da máquina (doc. anexo), que destaca que a
máquina importada foi customizada para a empresa, com parâmetros de 109
batidas/minutos e capacidade de produção de volume de 4.100 kgs, independentemente
dos catálogos indicarem capacidade máxima e mínima.
Que, a respeito do catálogo do fabricante, de fato, há vários parâmetros de velocidade
e capacidade de produção indicados, conforme restou constatado pelos próprios laudos
de avaliação. Entretanto, o fato relevante que o perito e o assistente técnico não
observaram, data vênia, é a customização da máquina para as necessidades da
Impetrante. Outros documentos igualmente levam à mesma conclusão.
Que consta do laudo pericial para considerar a velocidade e capacidade de produção
distintas daquelas declaradas na DI, que no Catálogo fornecido pela Impetrante
constavam informações relativas a diferentes velocidades e capacidades de produção
("até 109", "até 120" e "de 25 a 120" batidas/minuto). Dessa forma, optou o perito por
parâmetro para aferir as características da máquina em tela uma informação constante
do sítio da internet da fabricante, que indica que a velocidade é de até 120
batidas/minutos e a capacidade de produção é de até 4.536 kg/h.
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Que, todavia, é justamente pela possibilidade de customização que as
"batidas/minuto" podem ser de "109" e variar de "25 a 125" conforme consta do
catálogo e foi consignado pelo laudo pericial.
Que o parâmetro então adotado pelo perito, consubstanciado na informação de página
da internet não é adequado e tampouco lógico para chegar à sua conclusão.
Que, no sítio da internet da fabricante (www.formaxinc.com), de fato, há uma página
que trata da máquina em tela e informa que a velocidade é de até 120 batidas/minuto ou
4.536 kg/hora. Todavia, isso não quer dizer que a velocidade não possa ser menor.
Que no sítio da internet da fabricante, verifica-se que há somente uma página a
respeito do maquinário em tela. Isto é, são informações genéricas que indicam somente
a velocidade e capacidade máxima de operação, não são indicados os pormenores
descritos no catálogo.
Que, falar em capacidade "máxima" não implica na conclusão de que não pode operar
em capacidade menor.
Que, da análise conjunta do catálogo, das informações constantes na internet, outra
não é a conclusão senão o fato de que a velocidade máxima é de 120 batidas/minuto,
mas que pode ser fabricado para operar com velocidade menor. Corrobora, nesse
sentido, o documento apresentado pela fabricante.
Que, se fora a própria Impugnante quem procedeu aos trâmites administrativos para
pleitear o "ex-tarifário", não teria motivo para solicitar reconhecimento de "ex-tarifário"
sem a especificação correta da máquina que seria importada.
Que o único critério adotado pelo perito foi a informação constante de uma página do
sítio da internet da fabricante. E, nesse tocante, cumpre indagar se o papel do perito
técnico é emitir laudo com base unicamente em informação genérica da internet.
Que, ainda, que por todas as fotos e demais documentos juntados, não há qualquer
especificação de que a velocidade máxima dos específicos maquinários importados é de
até 120 batidas/minuto ou que a capacidade de produção é de até 4.536 quilos/hora.
Que a questão relativa à possibilidade de alteração da "potência" empregada em
máquinas importadas pelo regime de "Ex Tarifário" já foi apreciada pelo Colendo
Tribunal Regional Federal desta Terceira Região, (TRF — 4° Região; Segunda Turma;
Processo n° 200571010044889; Relator Artur César de Souza; D.E 19.08.2009).
Que o inteiro teor no acórdão acima mencionado (anexo) prevê com clareza a
identidade entre aquela e esta situação, pois ambas máquinas permitem programações
diferentes.
Que, ainda, no tocante às terceiras e quartas divergências apontadas pelo perito
técnico, relativas à existência de uma "perfuradora para carne" e "peças sobressalentes",
são componentes das "máquinas formadoras alimentícias", conforme consta do
documento emitido pela fabricante.
Que, por fim, a Impugnante promove a juntada de Laudo Técnico, elaborado por
engenheira especializada, (vide laudo e Anotação de Responsabilidade Técnica anexos),
que atesta as informações contidas na declaração da própria fabricante e também que as
máquinas em questão foram produzidas sob medida visando atender as necessidades da
Impugnante, conforme as especificações contidas no "EX".
(...)
Em 07/02/2011, a impugnante protocoliza pedido de juntada dos documentos a seguir
identificados (fls. 467/507):
DOC. 01 — Tradução juramentada e respectiva cópia autenticada de carta da empresa
"FORMAX", que indica que a fabricação do maquinário é customizada;
DOC. 02 — Tradução juramentada e respectiva cópia autenticada de carta da empresa
"FORMAX", que indica que as peças sobressalentes e a parte denominada "cube' são
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

partes integrantes do maquinário; e DOC. 03 — Tradução juramentada e respectiva
cópia simples de página da Internet, utilizada como fundamento pelo Sr. Perito da
Receita Federal do Brasil em seu laudo pericial.
(...)
Em 16/08/2011, a impugnante requer a juntada de tradução juramentada de autorização
do Presidente da empresa "FORMAX", Mel Cohen, autorizando o vice-presidente
corporativo-financeiro, Bill Keffin, e o gerente de engenharia, Paul Taylor, a assinar
carta juntada anteriormente (fls. 509/523).
O presente julgamento foi convertido em diligência face a necessidade de identificar as
efetivas especificações das máquinas importadas, se correspondem às constantes do
catálogo técnico disponível no sítio da fabricante na internet (velocidade máxima de 120
batidas/minuto e capacidade máxima de produção de 4.536 kg/hora), conforme consta
dos Laudos Técnicos produzidos em assistência técnica à autoridade aduaneira no curso
do despacho aduaneiros das máquinas, ou se tais máquinas foram customizadas para
atender às especificações solicitadas pela importadora (velocidade máxima de 109
batidas/minuto e capacidade máxima de produção de 4.109kg/hora), conforme alegado
pela impugnante.
(...)
Em atendimento a anteriormente citada Resolução desta Turma de Julgamento foi
juntado aos autos Laudo Pericial, realizado em assistência técnica à Fiscalização, para o
qual apesar de regularmente intimada a se manifestar, a impugnante não o fez (fls.
607/614).
Por conseguinte, o Laudo Técnico Pericial (618/633) resultante da conversão do
presente julgamento em diligência, realizada justamente para dirimir a controvérsia sobre as
efetivas velocidades e capacidade de produção máximas das máquinas importadas, conclui com
base em exame físico realizado em uma das máquinas que a velocidade máxima alcançada sem
atingir a qualidade da produção é de 90 batidas/minutos, com capacidade máxima de produção
de 3.628,80 kg/h.
Em razão das declarações prestadas pela impugnante diferirem das informações
do laudo técnico, a multa foi aplicada pela inexatidão da descrição declarada mercadoria,
caracterizada, nas razões da DRJ, pela incorreção de características essenciais ao enquadramento
no Ex-tarifário pleiteado pelo importador (Ex-tarifário 149 do código tarifário NCM/TEC
8438.50.00, estabelecido pela Resolução Camex no 46/2010, in verbis), uma vez que são
expressos requisitos, nos termos do disposto no inciso III, do § 1o, do art. 711 do Decreto no
6.759/2009.
A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 06/10/2020 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.707-725) em 05/11/2020 alegando a necessidade do cancelamento da
multa regulamentar aplicada pela fiscalização e mantida pela DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

O cerne da questão gira em torno do fato da manutenção de multa regulamentar
aduaneira por suposta violação a descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a correta
descrição do produto na declaração de importação.
Em razão da irregularidade apontada procedeu-se à aplicação da multa, no
montante de 1% (um por cento) do valor aduaneiro, por omissão ou prestação inexata ou
incompleta nos termos do artigo 69, parágrafos 1o e 2o, inciso III, da Lei no 10.833/2003 c/c o
artigo 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
“Art. 69. A multa prevista no art. 84 da Medida Provisória no 2.15835, de 24 de agosto
de 2001, não poderá ser superior a 10% (dez por cento) do valor total das mercadorias
constantes da declaração de importação.
§ 1o A multa a que se refere o caput aplica-se também ao importador, exportador
ou beneficiário de regime aduaneiro que omitir ou prestar de forma inexata ou
incompleta informação de natureza administrativo tributária, cambial ou
comercial necessária à determinação do procedimento de controle aduaneiro
apropriado.
§2o As informações referidas no§1o, sem prejuízo de outras que venham a ser
estabelecidas em ato normativo da Secretaria da Receita Federal, compreendem a
descrição detalhada da operação, incluindo: (...)
III-descrição completa da mercadoria: todas as características necessárias à
classificação fiscal, espécie, marca comercial, modelo, nome comercial ou científico
e outros atributos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal que confiram
sua identidade comercial;
IV-países de origem, de procedência e de aquisição; e
V portos de embarque e de desembarque.”(grifo nosso)

E a multa referida no art.84 da Medida Provisória no 2.15835/2001 dispõe:
Art.84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da mercadoria:
(...) § 1o O valor da multa prevista neste artigo será de R$ 500,00 (quinhentos reais),
quando do seu cálculo resultar valor inferior.
§2o A aplicação da multa prevista neste artigo não prejudica a exigência dos
impostos, da multa por declaração inexata prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, e de outras penalidades administrativas, bem assim dos acréscimos legais
cabíveis.”(grifo nosso)

A perícia final demonstra a divergência entre as informações apresentadas na DI e
as efetivamente relativas às máquinas, vez que a velocidade de 90 batidas por minuto é a que
fornece a capacidade máxima de produção, com 3628,8 quilogramas por hora”, contudo, estas
informações não constam na Declaração de Importação no 10/1654626-4.
Analisando o documento emitido pela fabricante das máquinas, destaca que as
máquinas importadas foram customizadas para a empresa, com parâmetros de 109
batidas/minutos e capacidade de produção de volume de 4.100 kg/h, e não 90 batidas/minuto e
3.628,8 kg/h, informação ratificada pela própria DRJ em sua decisão de 1o grau.
A descrição completa da mercadoria ou outras características da máquina devem
ser estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, conforme o dispositivo legal supracitado. A
máquina importada na DI 10/1654626-4 está descrita na Resolução CAMEX n° 46, publicada
em 25/6/2010, dispõe que o NCM 8438.50.00:
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Ex149–Máquinas formadoras alimentícias de produtos cárneos, com placa de molde,
com velocidade de até 109batidas/minuto e volume de produção de até 4.100kg/h,
com conjunto formador em aço inoxidável, equipadas com controlador lógico
programável (CLP), com tela de controle tipo "táctil", carrinho para peças de
montagem, limpeza e ferramental, com transformador elétrico de 380V,
ferramentais para enchimento das porções de "hambúrguer" com régua e placa
respiradora, pacote XP para produção de fileira

Entendo que, ao registrar a NCM 8438.50.00 na DI, a importadora não fica,
necessariamente, vinculada às próprias características descritas no numero comum do Mercosul,
já que tinha ciência das reais características da máquina, uma vez
que descrições insuficientes de mercadoria importada podem prejudicar o trabalho fiscal,
ainda que classificação fiscal esteja correta, pois enseja
eventual intimação para maiores esclarecimentos e eventual atraso. De qualquer modo, estan
do a irregularidade devidamente tipificada na legislação, torna-se infração, com a respectiva
penalidade.
Ademais,o efetivo prejuízo à Fazenda não é requisito, nos termos do artigo 136 do
CTN:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Considerações quanto à peculiaridade do caso, que pudessem atrair a relevação
da pena, nos termos do artigo 172 do CTN, e art. 4o do Decreto-
Lei 1.042/19692, não podem ser opostas ao Carf, sendo de competência da Receita Federal, nos
termos da Portaria RFB 268/2012, e Portarias Ministeriais que a autorizaram.
Quanto ao cálculo, conforme o artigo 711 prescreve, verifico que o Fisco está cor
reto. A infração deve ser aferida para cada adição com descrição insuficiente. A multa é

calculada em 1% do valor aduaneiro, para cada adição, tendo como mínimo R$ 500,00,
e limitada a 10% da DI (art. 69 da Lei 10.833/2003).
Por
fim,
os
argumentos
que envolvam inconstitucionalidades da Lei (confisco, desproporcionalidade) e ou ilegalida
des do Decreto, não são passíveis de fundamentação de acórdão do CARF, conforme comandam
o art. 26-A do Decreto 70.235/72 e Súmula Carf no 2.
Com fulcro nas razões supra expedidas, voto pelo não conhecimento do recurso
no que tange as alegações de inconstitucionalidade, e, no mérito, nego provimento ao recurso
voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Nome do Relator

Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.267 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10314.013833/2010-31

Fl. 678
DF CARF MF
Original